Tribunal: TJES
Processo: 0000483-97.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000483-97.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS ANTONIO CUZZUOL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTENTE – FIXAÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 85, §11 do CPC/15 implementou a possibilidade de majoração dos honorários fixados em razão do trabalho adicional realizado pelo causídico em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

2
.
No caso dos autos, o apelo interposto pelo ora embargante foi parcialmente provido, o que, nos termos da orientação supra, não enseja a fixação de honorários recursais, cuja incidência exige o não conhecimento integral ou desprovimento da irresignação.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL

contra o v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível no evento nº 6655181, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante anteriormente para reformar a r. sentença de primeiro grau para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e ao recolhimento das custas remanescentes.

Em suas razões recursais o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois, apesar do provimento parcial do apelo, não houve a fixação de honorários recursais.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O artigo 85, §11 do CPC/15 implementou a possibilidade de majoração dos honorários fixados em razão do trabalho adicional realizado pelo causídico em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A interpretação do referido dispositivo foi externada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF, em que fixou os critérios para a referida majoração, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
[...] (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

No caso dos autos, o apelo interposto pelo ora embargante foi
parcialmente provido
, o que, nos termos da orientação supra,
não enseja a fixação de honorários recursais,
cuja incidência exige
o não conhecimento integral ou desprovimento da irresignação.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I - A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal, ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento. II - Não há omissão no acórdão que deixou de majorar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo. (TJMT; EDclCv 0006098-53.2017.8.11.0024; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg 06/12/2023; DJMT 11/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTO VÍCIO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO ACOLHIDO. Julgado que, diante da sucumbência recíproca das partes, distribuiu os ônus na proporção da sucumbência de cada uma delas. Inexistência de majoração dos honorários recursais em virtude do parcial provimento do recurso interposto. Precedente do STJ. Recurso conhecido e não acolhido. (TJAL; EDcl 0713153-64.2019.8.02.0001/50001; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Costa de Almeida Ferrario; DJAL 19/12/2023; Pág. 378)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DO JULGADO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO. SUPOSTO INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. O fato de o recorrente não se conformar com a posição adotada no Acórdão não se confunde com a Contradição, prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Este requisito para a oposição de Embargos de Declaração requer que os fundamentos adotados na razão de decidir mostrem incompatibilidade entre si. 4. A parcial procedência do recurso não acarreta a majoração de honorários recursais, conforme entendimento firmado por esta Turma. 5. A pensão vitalícia está relacionada a uma compensação à parte que foi impedida de exercer ofício ou profissão ou teve sua capacidade de trabalho reduzida. 6. A alteração do termo inicial do pensionamento vitalício também é fundamento para a distribuição da sucumbência entre as partes. 7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (TJDF; Rec 07159.05-74.2020.8.07.0020; 166.5924; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 14/02/2023; Publ. PJe 02/03/2023)

Ademais, o afastamento da condenação da parte embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência estipulada pela r. sentença homologatória de primeiro grau foi determinado com fundamento na efetivação de
ajuste prévio das partes quanto ao pagamento da verba
, de modo que
seria um contrassenso reconhecer,
em segundo grau,
o direito do ora recorrente à percepção de honorários recursais.

Portanto, ausente a possibilidade de arbitramento de honorários recursais, não há que se falar em omissão no v. acórdão embargado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.